Tribunal: TJDFT
Processo: 0750004-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Direito penal. Reclamação criminal. medidas protetivas de urgência. revogação. persistência de situação de risco. Procedência do pedido.
I. Caso em Exame
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se persiste situação de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas de urgência, considerando o histórico de violência doméstica e a necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima.
III. Razões de Decidir
3. A revogação de medidas protetivas de urgência exige comprovação concreta de que cessaram os riscos que motivaram sua aplicação, sendo inviável a extinção automática baseada em presunção temporal ou ausência de fatos novos. Persistindo o contexto de violência doméstica, ainda que a vítima tenha alterado seu domicílio, e diante de relatos que indicam continuidade do risco, mantém-se plenamente justificadas as medidas protetivas, em conformidade com o artigo 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006.
IV. Dispositivo.
Reclamação procedente.
Dispositivo relevante citado: Lei no 11.340/2006, artigo 19, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 13/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1952777, 0740388-92.2024.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 5/12/2024, DJe 18/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1946531, 0710561-09.2024.8.07.0009, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 21/11/2024, DJe 29/11/2024.